Tribunal: TJBA
Processo: 0501822-40.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501822-40.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: PATRIK PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
JULGADA PROCEDENTE
. SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPROVAÇÃO D
E
HIPOSSUFICIÊNCIA
DO
AUTOR.
REJEITADAS. PACIENTE
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE.
FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO QUETIAPINA. TRATAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE
DO PACIENTE
. OMISSÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. VIOLAÇÃO
DO
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PERÍCIA MÉDICA.
DESNECESSIDADE.
MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO HABILITADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ART
IGOS
926 E 927 DO CPC.
PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual, uma vez que é notória a necessidade do autor na realização do tratamento, de modo a garantir a efetivação da sua saúde, não tendo lhe restado alternativa que não se socorrer ao Judiciário para tanto.

2. Com fulcro ao art. 23, inciso II, da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública, tendo o legislador constituinte introduzido um federalismo solidário, impondo a competência comum dos entes federados, para assegurar o direito fundamental à saúde dos indivíduos. Preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal e incompetência absoluta do Juízo rejeitadas.

3. Preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal do Município para a produção de provas, na forma dos artigos 183, § 1º, e 242, § 3º, do CPC, que deve ser afastada, tendo tal intimação sido efetivamente constatada nos autos.

4. Alegada ausência de comprovação do autor da hipossuficiência que também não prospera, tendo em vista que incumbe ao réu em acostar documentos suficientes a demonstrar a alegada capacidade financeira da outra parte, o que não o fez.

5. Paciente portador de deficiência intelectual grave (CID 10.F72), com inquietação, inadequação e labilidade emocional, conforme relatório médico. Hipótese na qual se constata a necessidade e imprescindibilidade na realização do tratamento com o medicamento QUETIAPINA 40 mg/dia.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

7. A
ratio decidendi
do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo.

8. A tese firmada pela Corte Suprema sobre a matéria, em sede de repercussão geral, impõe a revisão do entendimento até então adotado por este relator, em estrita observância ao sistema de precedentes judiciais previsto nos artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil.

9. Condenação do ente municipal ao fornecimento do medicamento, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo o valor ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0501822-40.2019.8.05.0113
, em que figuram, como apelante,

MUNICÍPIO DE ITABUNA
, e, como apelado,

PATRIK PEREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator